Tribunal: TJDFT
Processo: 0734591-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0734591-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO em favor do paciente GABRIEL VINÍCIUS SANTOS SOARES (21 anos de idade, nascido em 22.07.2000), que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no artigo 157, § 2o, II e V do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima). A autoridade impetrada é o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia - DF, que, nos autos do processo no 0726111-67.2021.8.07.0003, INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo por justificativa a manutenção de situação fática que autorizou a medida extrema, indícios de autoria, comprovação da materialidade do suposto crime, recebimento da denúncia, entre outros pressupostos. O impetrante sustenta que a r. decisão atacada teria sido redigida de maneira concisa, genérica e abstrata. Insiste na inexistência dos requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva do paciente, dos indícios de autoria e de materialidade do delito. Tece considerações a respeito da vida pregressa do denunciado. Enumera particularidades, qualidades e características do réu, tais quais, residência fixa, trabalho habitual, filho menor, escolaridade média, as quais, no seu entender, serviriam para atestar a inexistência de risco para instrução do processo e a concreta aplicação da lei penal. Sugere a ausência de risco concreto para a ordem pública ou de perigo para a sociedade. Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, de maneira liminar, tendo em vista o disposto no art. 315, do CPP. O processo restou instruído com cópia integral dos autos no 0726111-67.2021.8.07.0003. É a síntese do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o Habeas Corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivo, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É o remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta a violência ou coação na liberdade de ir e vir” (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fabio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3a ed. Revista ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1.312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Pois bem. Particularmente, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. Ora, o Impetrante afirma que a r. decisão atacada teria sido redigida de maneira concisa, genérica e mal fundamentada, e, que, do mesmo modo, não estariam presentes os pressupostos necessários para manutenção da prisão preventiva, nem indícios de autoria ou materialidade do delito. No entanto, não é o que demonstra a análise do decisum, cuja transcrição reproduzo, em parte, nas linhas abaixo: (...) Prima facie, ao compulsar os autos da ação penal constato que a higidez do flagrante e a necessidade da custódia cautelar já foram analisadas na audiência de custódia, oportunidade em que o Magistrado em contado com o requerente e à vista das ponderações do Ministério Público e do Advogado, entendeu pela regularidade do flagrante e pela conversão do flagrante em prisão preventiva nos termos abaixo transcritos: (...) Os fatos reportados no APF demonstram uma gravidade fora do comum para além de estampar certo know-how na prática do crime, com especial qualidade na divisão de tarefas. Com efeito, está-se diante de um roubo com circunstâncias que sobejam em muito as elementares básicas do tipo penal. De início, destaco que a vítima (funcionária da joalheria) foi abordada mediante dissimulação por um casal, posteriormente reconhecido, a pretexto de comprarem alianças. Ato contínuo, haure-se dos relatos do APF que a dupla anunciou o assalto em contexto de concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Após consumarem o roubo saíram em fuga, ao que tudo indica no automóvel Gol vinculado à presente ocorrência. As informações preliminares dão conta de que a fuga estaria sendo vigiada por outro comparsa do grupo que estaria a bordo de um veículo Onix. Após a adoção das medidas policiais, foi possível encontrar, na casa do autuado IGOR grande parte das joias, drogas, balança de precisão e uma arma de fogo com numeração raspada. No local, a propósito, foram encontrados os dois veículos antes vistos pelas câmeras de monitoração, o Gol e o Onix. A somar-se a tudo anoto que, muito embora parte dos autuados ostente primariedade técnica, todos registram antecedentes. JOHNATHAN estava em regime domiciliar de cumprimento de pena em razão de condenações transitadas em julgado por uma série de crimes patrimoniais cometidos com violência. Há muito pouco tempo foi colocado em regime domiciliar e, nada obstante, já voltou a se envolver em situações de crimes graves. IGOR, de sua parte, muito embora seja tecnicamente primário, é jovem e ao volver as vistas à sua folha de antecedentes infracionais, observo que já se envolveu em pelo menos dois roubos além de outras figuras delitivas. EMILY, também jovem e tecnicamente primária, é possuidora de péssimos antecedentes. Com efeito há em sua FAP anotações da Justiça da Infância e Juventude que sinaliza envolvimento desta com pelo menos dois roubos e três furtos. Em sua maioridade EMILY se envolveu, recentemente, com a prática de crime de tráfico de drogas e, ao ser apresentada ao NAC, passou a usufruir de liberdade provisória e, nada obstante, voltou a delinquir. GABRIEL, de sua parte, é tecnicamente primário e possui dois registros de atos infracionais análogos ao crime de receptação. Mais recentemente GABRIEL está vinculado a um Inquérito Policial que tem por objeto um crime de roubo. Enfim, WILLIAM, que também é tecnicamente primário, responde a um processo no Estado do Mato Grosso do Sul por crime de roubo e associação criminosa. No caso em particular de WILLIAM é interesse anotar que é ele oriundo do Estado do Mato Grosso do Sul e não forneceu elementos seguros de que possui raízes fortes com o Distrito Federal o que sinaliza que sua liberdade representa um risco também à instrução criminal. Ainda que sob determinado ponto de vista todos os cinco autuados possuam um ou outro predicado favorável, percebo que todos os autuados têm alguma experimentação no universo delitivo. Tal constatação somado à gravidade do fato leva este juízo a crer que a liberdade de todos alça em elevado risco a ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JONATHAN PAIVA DOS SANTOS, nascido em 17/12/1993, filho de Luiz Carlos Pereira dos Santos e Célia Aparecida de Paiva, de IGOR BERNARDES DE ALMEIDA MELLO, nascido em 06/01/1998, filho de Andre Luis Bernardes de Almeida e Aline Mello da Silva, de EMILY KAROLINNE VALADARES DE SOUZA, nascida em 20/11/2000, filha de Wendel Moraes de Souza e Carla Marcelle Valadares da Silva, de GABRIEL VINÍCIUS SANTOS SOARES, nascido em 22/07/2000, filho de Bruno Soares Leite e Liliane de Santana Santos, de WILLIAM NUNES FURTADO, nascido em 19/09/1996, filho de Ronilson Nogueira Furtado e Maria Nunes Machado, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) (sublinhei) Assim, pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com os fundamentos da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva perante o Núcleo de Audiências de Custódia, constante dos autos n. 0725327-90.2021.8.07.0003, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão, a uma, porque há indícios de autoria e a comprovação da materialidade do suposto crime, reforçados pelo recebimento da denúncia nos autos principais; a duas, porque o fato de o requerente ser primário, possuir residência fixa e emprego lícito não impedem o decreto de sua prisão cautelar; e a três, porque, a despeito de alegar que cuida sozinho de seu filho menor, afirmou em depoimento, em sede de audiência de custódia, que vive com a mãe da criança, sendo que, inclusive, a carta apresentada no ID 104638055 contradiz a afirmação do requerente de que é o único responsável pelo filho. Outros argumentos do requerente dizem respeito ao mérito, o que não dispensa a incursão do feito na fase probatória. Ademais, este Juízo não é órgão revisor das decisões prolatadas no âmbito do Núcleo de Audiência de Custódia. De mais a mais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal. Diante disso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada por GABRIEL VINÍCIUS SANTOS SOARES.” Temos, portanto, que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2o, II e V do Código Penal Brasileiro. O crime teria sido cometido em 21.09.2021, na QNM 17, Conjunto E, Lote 1, Sala 101, Ceilândia – DF, contando com a participação de outros 4 (quatro) elementos, os quais teriam repartido tarefas no intuito subtrair objetos pertencentes a uma determinada empresa de joias e respectivos funcionários. O papel desempenhado por GABRIEL VINICIUS DOS SANTOS SOARES teria sido o de exercer vigilância, dentro do carro GM/ONIX, Placa FCT0H79, próximo ao local do roubo, para, dessa forma, garantir a prática do delito. Os indícios de autoria, no caso, decorrem da análise de imagens de câmeras de segurança, do sistema de monitoramento de trânsito; da localização final do carro do denunciado; da localização do próprio denunciado, dentro da casa em teriam sido recuperados os produtos do crime. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decorreu da manutenção das circunstâncias que ensejaram o decreto prisional, quais seja, periculosidade do delito, maus antecedentes do denunciado, necessidade de garantia da ordem pública, etc. Portanto, entendo pertinente, pelo menos neste primeiro momento, a manutenção da prisão preventiva, principalmente porque, ao que tudo indica, encontra-se amparada nos pressupostos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Em todo caso entendo, pela necessidade de oitiva do Ilustre representante do Ministério Público, para que discorra acerca da necessidade (ou não) de acautelar o meio social, a credibilidade da justiça, a possibilidade de reincidência delitiva, e, até mesmo, aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo penal. Esclareço que a indicação de condições pessoais favoráveis do paciente, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo, família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes pressupostos para manutenção da prisão cautelar. Destaco que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Não há que se falar em indevida antecipação da pena, pois os requisitos necessários à determinação da segregação da liberdade não se confundem com o mérito da causa, que será decidido após a devida instrução probatória. Por estes motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do Habeas Corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações e praxe. Após, ao Ministério Público. Brasília, 28 de outubro de 2021 16:38:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator